Tribunal: TJSP
Processo: 1009738-33.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ASSOCIAÇÃO. SINDICATO QUE ASSUMIU A RESPONSABILIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO DE CLUBE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AFOGAMENTO. ACESSO À PISCINA APÓS ADVERTÊNCIA DO SALVA-VIDAS E DO FECHAMENTO DO LOCAL. RESPONSABIlIDADE DO FORNECEDOR. AFASTADA. IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA QUE REVELA CULPA EXCLUSIVA. ARTiGO 14, §3o, II, DO CDC. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ASSOCIAÇÃO. SINDICATO QUE ASSUMIU A RESPONSABILIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO DE CLUBE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AFOGAMENTO. ACESSO À PISCINA APÓS ADVERTÊNCIA DO SALVA-VIDAS E DO FECHAMENTO DO LOCAL. RESPONSABIlIDADE DO FORNECEDOR. AFASTADA. IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA QUE REVELA CULPA EXCLUSIVA. ARTiGO 14, §3o, II, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conjunto probatório demonstra que a Associação transferiu ao Sindicato a responsabilidade pela administração e segurança do clube, mediante contrato de locação.
2. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte deixa de requerer as provas que entendia indispensáveis.
3. Afogamento que decorre da conduta imprudente da vítima embriagada. Conduta dolosa ou culposa do fornecedor afastada. Precedentes.